Tribunal: TJDFT
Processo: 0729646-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Cabe à parte autora, intimada na pessoa do seu advogado, recolher as custas processuais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Não cumprida a determinação, no prazo estabelecido no art. 290 do CPC, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime” (Acórdão 1181239, 07073326320188070005, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1 Não é o caso da hipótese do parágrafo terceiro do 292 do CPC, na qual pode o juiz, de ofício, corrigir o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. A alteração de ofício do valor da causa pelo juiz se dá diante de notória discrepância entre a pretensão do autor e o conteúdo/proveito econômico perseguido, o que não se observa na hipótese em discussão.
2. Recurso conhecido e não provido.